Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O cumprimento de sentença deve ser extinto quando verificada a inexistência de título executivo judicial.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora. Não se conheceu do documento de ID 10955360.